Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO EMITENTE (FALECIDO). CONFIRMADA. PROVA PERICIAL. VALOR EM COBRANÇA. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. ART. 373, II, CPC. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado por meio de perícia (laudo grafotécnico) que a assinatura lançada na nota promissória objeto de cobrança na ação monitória é do inventariado por um lado e, por outro lado, que o valor constante do título, embora preenchidos os demais dados com letra de terceiro, não foi infirmado pela parte ré, apesar de lhe estar debitado tal ônus (art. 373, II, CPC), correta a procedência do pedido monitório.
2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.